Tribunal: TJES
Processo: 5000022-13.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-13.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: MILTON CESAR FRANCISCHETTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000022-13.2019.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face de decisão interlocutória que, na ação de busca e apreensão movida contra
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
, apesar de deferido o pedido liminar, não autorizou a remoção do veículo para viabilizar a realização da prova pericial em ação conexa proposta pelo agravado.

Alega, em síntese, que
(i)
inexiste previsão legal no Decreto-lei n.º 911/69 para proibição de venda e remoção do veículo da comarca, sendo esta uma medida que fere seu direito de propriedade (art. 1.228, CC/2002);
(ii)
deve ser concedido efeito suspensivo porque os riscos de grave lesão são manifestos e iminentes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (doc. 345639).

Contrarrazões do agravado pelo desprovimento (doc. 384064), afirmando que
(i)
não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento pelo simples fato de o veículo ser imprestável para o uso, questão essa que está sendo debatida na ação conexa que moveu contra a instituição financeira agravante;
(ii)
se autorizada a remoção do veículo, a ação conexa perderá o seu objeto porque inviabilizará a perícia.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo, alegando que o veículo já está na C
omarca há muito tempo e a demora na realização da perícia pode contribuir para sua depreciação
(doc. 398945).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento (doc. 464109).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000022-13.2019.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face de decisão interlocutória que, na ação de busca e apreensão movida contra
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
, apesar de deferido o pedido liminar, não autorizou a remoção do veículo para viabilizar a realização da prova pericial em ação conexa proposta pelo agravado.

Alega
, em síntese, que
(i)
inexiste previsão legal no Decreto-lei n.º 911
/69 para proibição de venda e remoção do veículo da comarca, sendo esta uma medida que fere seu direito de propriedade (art. 1.228, CC/2002);
(ii)
deve ser concedido efeito suspensivo porque os riscos de grave lesão são manifestos e iminentes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (doc. 345639).

Contrarrazões do agravado pelo desprovimento (doc. 384064), afirmando que
(i)
não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento pelo simples fato do veículo ser imprestável para o uso, questão essa que está sendo debatida na ação conexa que moveu contra a instituição financeira agravante;
(ii)
se autorizada a remoção do veículo, a ação conexa perderá o seu objeto porque inviabilizará a perícia.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo, alegando que o veículo já está na C
omarca há muito tempo e a demora na realização da perícia pode contribuir para sua depreciação
(doc. 398945).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento (doc. 464109).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito, é necessário realizar uma breve retrospectiva dos fatos que envolvem o presente recurso.

Em
16.05.2019
, o Banco Safra, ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei n.º 911/1969 em face de Milton Cesar Francischetto, ora agravado, que foi distribuída à
5ª Vara Cível de Vitória
(processo n.º 0013604-93.2019.8.08.0024).

Em
24.05.2019
, o agravado moveu uma demanda em face do Banco Safra e outros dois réus, que foi distribuída à
7ª Vara Cível de Vitória
, pedindo que se abstenha de negativar o seu nome, o desfazimento do negócio jurídico com cancelamento do financiamento e o pagamento de indenização por danos morais (processo n.º 0014327-15.2019.8.08.0024).

No dia
24.05.2019
, cinco dias depois de ajuizada a ação ordinária pelo agravado, foi deferida liminar na ação de busca e apreensão do veículo, determinando a respectiva entrega do bem à instituição financeira, a ser depositado da Comarca de Vitória.

No entanto, a remoção do veículo foi indeferida na ação de busca e apreensão, medida que, nas palavras do magistrado de primeiro grau, inviabilizaria a produção da prova pericial requerida na ação ordinária proposta pelo agravado. Transcrevo abaixo a decisão agravada em seu inteiro teor:

De acordo com o §1º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

No caso, todavia, infere-se das alegações do requerido que foi solicitada a realização de prova pericial em processo em trâmite na 7ª Vara Cível de Vitória. Diante disso, ante o risco de inviabilizar a perícia postulada, tenho que não é possível a autorização judicial para remoção do veículo.

Ademais, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias, quanto (i) ao desejo de produção de mais provas, inclusive ratificando provas anteriormente pleiteadas; (ii) delimitação das questões de fato sobre as quais recairá eventual atividade probatória; (iii) delimitação das questões relevantes para a decisão do mérito (art. 357, §2º, do NCPC). [sem grifos no original]

No presente caso, entendo que a remoção do veículo não pode ser impedida, por duas razões.
Como se sabe, cinco dias depois de executada a liminar e apreendido o veículo, caso o devedor não purgue a mora, ficará consolidada a posse e propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/1969.

Após, não cabe ao magistrado impedir remoção de automóvel alienado fiduciariamente depois de sua apreensão, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor fiduciário. Essa é a jurisprudência consolidada no âmbito desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO REFERIDO PRAZO, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA À SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO.

1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2) Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3) As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. 4) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

II. Em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000217, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

No presente caso, como não houve purgação da mora pelo agravado no bojo da ação de busca e apreensão, foi consolidada a posse e a propriedade da agravante sobre o veículo, concretizando seu direito à remoção do bem. Essa, portanto, é a primeira razão para dar provimento ao recurso.

A segunda razão consiste no fato de que o agravado não formulou pedido algum na ação ordinária que ajuizou contra a instituição financeira no sentido de que o veículo fosse acautelado até a realização da perícia ou que a remoção fosse impedida.

A bem da verdade, o agravado pediu, liminarmente, somente que a instituição financeira não inscrevesse seu nome nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, o que é insuficiente, por si só, para impedir a remoção do veículo.

Conclui-se, assim, que as razões recursais são procedentes e deve ser reformada a decisão agravada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para autorizar a remoção do veículo e, oportunamente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinco dias depois de executada a liminar e apreendido o veículo, caso o devedor não purgue a mora, ficará consolidada a posse e propriedade em favor do credor fiduciário (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/1969).

2. Após, não cabe ao magistrado impedir remoção de automóvel alienado fiduciariamente depois de sua apreensão, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor fiduciário. Precedentes TJES.

3. No presente caso, como não houve purgação da mora pelo agravado no bojo da ação de busca e apreensão, foi consolidada a posse e a propriedade da agravante sobre o veículo, concretizando seu direito à remoção do bem.

4. Também deve ser autorizada a remoção do veículo porque o agravado não formulou pedido algum na ação ordinária que ajuizou contra a instituição financeira para que o veículo fosse acautelado até a realização da perícia ou que a remoção fosse impedida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.